Tribunal: TJPA
Processo: 0004744-18.2016.8.14.0097
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004744-18.2016.8.14.0097

RECORRENTE: LUIZ CARLOS SANTIAGO DE CASTRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio simples, previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CPB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a tese de legítima defesa está comprovada de forma inequívoca a ponto de justificar a absolvição sumária do recorrente; e (ii) estabelecer se existem elementos suficientes para afastar, ainda na fase de pronúncia, o
animus necandi
e desclassificar a imputação para o crime de lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPPB.

4. A materialidade delitiva está demonstrada pelo prontuário médico que atesta grave ferimento corto-contuso na região occipital da vítima, ocasionado por taco de madeira.

5. Os indícios de autoria decorrem dos depoimentos judiciais da vítima e das testemunhas ouvidas em juízo, os quais apontam o recorrente como o autor das agressões praticadas contra o ofendido.

6. A tese de legítima defesa não está cabalmente provada, pois os elementos dos autos indicam que, após o término de uma discussão, o recorrente retornou armado ao local e passou a agredir a vítima, circunstância incompatível com a referida excludente de ilicitude, que exige reação moderada e que a agressão seja atual ou iminente.

7. O emprego reiterado de golpes na cabeça evidencia excesso na conduta do agente e afasta, em análise preliminar, a caracterização da excludente de ilicitude prevista no art. 25 do CPB. Eventuais dúvidas acerca dos fatos devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, em observância ao princípio da soberania dos veredictos.

8. A desclassificação para o crime de lesão corporal exige prova inequívoca da ausência do
animus necandi
, o que não se verifica no caso, diante dos múltiplos golpes desferidos na cabeça da vítima, da gravidade das lesões provocadas e da cessação das agressões somente após a intervenção de terceiros.

9. Os elementos probatórios colhidos indicam, em tese, a presença de
animus necandi
, devendo a controvérsia acerca da intenção do agente ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado.

2. A absolvição sumária por legítima defesa somente é cabível quando a excludente de ilicitude estiver demonstrada de forma cabal e inequívoca.

3. A desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal depende de prova inequívoca da ausência do
animus necandi.

4. Havendo dúvida sobre a ocorrência de legítima defesa ou sobre o dolo de matar, a controvérsia deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPB, arts. 14, II, 25 e 121, caput; CPP, arts. 413 e 581, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp nº 2264190/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26.09.2023, DJe 03.10.2023;

STJ, AgRg no AREsp nº 2.962.534/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02.09.2025, DJEN 09.09.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em
negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

LUIZ CARLOS SANTIAGO DE CASTRO
, inconformado com a r. decisão de pronúncia, pela prática do
crime de tentativa de homicídio simples
, capitulado no art. 121,
caput
, combinado com o art. 14, inciso II, ambos do CPB, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito, com fundamento no artigo 581, inciso IV, do CPPB, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides.

Em suas razões, o recorrente alegou, em suma, que agiu em legítima defesa própria.
Sustentou que, após ser agredido pela vítima, utilizou um pedaço de madeira apenas para repelir a injusta agressão.
Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o crime de lesão corporal, previsto no art. 129 do CPB, sob o argumento de ausência de
animus necandi
. Ao final, o recorrente postulou pelo
conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
improvimento do recurso, com a consequente manutenção da pronúncia.

A decisão recorrida foi mantida pelos próprios fundamentos.

Nesta superior instância, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva também opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade,
razão pela qual conheço do recurso

interposto
e faço uma breve síntese dos fatos ocorridos nos autos,
começando pela transcrição da denúncia
,
verbis
:

“[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 21.05.2016, por volta das 19h55, no "Bar do Caçador", situado na Rua Magalhães Barata, Centro, Santa Bárbara do Pará - PA, o Denunciado LUIZ CARLOS SANTIAGO DE CASTRO, com animus necandi, tentou contra a vida de JAIR MARCIO SETUBAL, cujo crime de homicídio somente não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do agente. Narram os autos que a vítima pediu bebida para o Acusado e após iniciarem discursão, LUIZ CARLOS passou a desferir pauladas na cabeça de JAIR MARCIO SETUBAL que ficou desacordado ao chão. Na ocasião, o crime de homicídio somente não se consumou em virtude da interferência de populares que seguraram LUIZ CARLOS, bem como frente o pronto atendimento médico do Ofendido. Assim, a guarnição da Polícia Militar foi acionada por populares narrando que o denunciado estava detido por populares pois tinha lesionado gravemente a cabeça do Ofendido. Ao chegar no "BAR DO CAÇADOR", o denunciado estava detido por populares e a vítima estava no chão desacordada e com um ferimento na cabeça. A Vítima permanece internada no Hospital Metropolitano. Ao ser interrogado, o denunciado LUIZ CARLOS SANTIAGO DE CASTRO confessou a autoria do delito. Afirma que começou a ingerir bebida alcoólica desde as 07h00 do dia do fato e que por volta das 09h00 a vítima chegou para beber junto com o denunciado mas que por volta das 19h00 a vítima chegou com outra pessoa no local e quis ingerir a bebida do denunciado que o questionou e começaram a discutir. Segundo o denunciado, a vítima armou-se com uma faca e o denunciado pegou um pedaço de pau para defender-se e aplicou um golpe próximo a cabeça de JAIR que desmaiou.
[...]” (SIC) (fls. 09/11)

Após a primeira fase do Júri, o MM. Juízo de Direito da Vara Penal da Comarca de Benevides julgou admissível a denúncia oferecida pelo Ministério Público e pronunciou
LUIZ CARLOS SANTIAGO DE CASTRO
,

determinando o seu julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime capitulado no art. 121,
caput
, c/c 14, II do CPB. Inconformada, a defesa recorreu.

São os fatos.

DA LEGÍTIMA DEFESA

Em suma, o recorrente pugnou pelo reconhecimento da
tese de

legítima defesa
, o que levaria, por consequência,
a sua

absolvição sumária.

Pois bem.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão é
absolutamente prescindível prova incontroversa de autoria
. Este fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados esclarecerem eventuais dúvidas quanto às circunstâncias do crime. Com isso, objetiva-se prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania das decisões do Júri. Logo, é possível concluir que, para que o réu seja levado a julgamento, bastam provas da materialidade e indícios suficientes de autoria.

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada, com base em prova da materialidade e em indícios satisfatórios de autoria, nos termos do artigo 413,
caput
, do CPPB:

“[...] Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. [...]”

No caso, a materialidade está devidamente demonstrada pelo prontuário de atendimento médico de fls. 255/262, o qual atesta que a vítima deu entrada no hospital metropolitano com quadro de desorientação e necessidade de atendimento emergencial, devido a um ferimento corto-contuso na cabeça, localizado precisamente na região occipital, provocado por um taco de madeira.

Da mesma forma, há indícios suficientes de autoria, que estão consubstanciados em depoimentos coerentes

prestados durante a fase judicial. Em juízo, a vítima relatou que estava descontraída em um bar, bebendo, quando se iniciou uma discussão com o recorrente. Noticiou que, após o fim do entrevero, o réu retornou ao local armado com um pedaço de pau, passando, então, a aplicar-lhe diversos golpes. Concluiu que a sua vida teria sido salva pelo dono do estabelecimento, o qual interveio pedindo que o recorrente cessasse as agressões.
Vejamos a transcrição de parte do depoimento da vítima
,
verbis
:

“[...] Que o fato aconteceu num sábado; Que estava num balneário; Que estava descontraindo no bar bebendo; Que o acusado estava tendo uma discussão com um terceiro; Que o acusado interveio, já que a pessoa era seu vizinho;
Que após a briga seguiu para o bar O CAÇADOR; Que estava sentado nesse bar; Que o acusado chegou no bar insultando o declarante e o agredindo; Que os dois estavam muito bebidos; Que o declarante revidou a agressão; Que o acusado puxou bebida do declarante, quando o mesmo jogou copo nele;
Que o acusado se retirou e voltou com um pau para bater no declarante
, segundo comerciante do bar;
Que não se lembra da quantidade das pauladas; Que o dono do comércio interveio para não bater mais no declarante; que só não morreu porque o dono do comércio impediu; Que foi levado desacordado para o Hospital; Que ficaram cicatrizes pelo corpo do declarante; Que ficou 18 dias internado; Que ficou um ano sem trabalhar devido aos ferimentos; Que ficou com sequelas
; Que atualmente até cumprimenta o acusado na rua; Que teve despesas com o tratamento dos ferimentos; Que o acusado nunca auxiliou em nada; Que tinha trabalho autônomo; Que não fez exame de corpo delito;
Que acusado ficou preso em torno de 03 meses; Que certo dia o acusado disse que preferia tê-lo matado a ter feito a tentativa
; Que não sabe da vida do acusado; Que era amigo do acusado de bar; Que atualmente apenas cumprimenta o acusado; Que o pau era uma perna manca, que estava ao lado do bar; Que não tinha desavenças com o acusado [...]” (SIC)

A palavra da vítima, por sua vez, foi corroborada pelo restante da prova colhida em juízo, especialmente os depoimentos da testemunha Judson José Santos da Silva e da informante Jacileia dos Santos Setúbal. Ambos relataram que se dirigiram ao local, logo após os fatos, e se depararam com o réu, juntamente com a vítima caída no chão, sangrando, ao
lado da arma do crime
.

Testemunha PM Judson José Santos da Silva:

“[...] Que a polícia foi acionada pela população e seguiram para o local do fato; Que no local a vítima foi socorrida; Que o acusado estava muito alcoolizado; Que tentou fingir; Que fizeram a detenção do acusado e o protegeram, tendo em vista que a vítima era muito conhecida na localidade; Que seguiram para a delegacia com o acusado; Que o instrumento estava no local; Que houve um desentendimento entre as partes; Que a vítima e o acusado estavam bebendo juntos; Que o acusado puxou a faca contra a vítima; Que acionou a SAMU para socorrer a vítima; Que viu a vítima ensanguentada; Que a família da vítima estava desesperada; Que quem relatou o que aconteceu foi a filha da vítima no local [...]” (SIC) (fl. 236)

Informante Jacileia dos Santos Setúbal:

“[...] Que é filha da vítima; Que conhece o acusado de Santa Bárbara; Que a irmã da declarante chegou em casa falando que seu pai estava morto; Que quando chegou ao Bar havia um pedaço de pau na mão do acusado; Que ficou desesperada com seu pai jogado ao chão sangrando; Que o acusado estava muito alcoolizado; Que chamaram SAMU; Que seu pai ficou muito agressivo depois que chegou a saiu do hospital; Que a vítima não era assim antes; Que seu pai foi embora logo após o fato, por isso não tem tantas informações do pai; Que o acusado fica muito agressivo quando bebe; Que seu pai sente muitas dores de cabeça até hoje; Que seu pai é empregado doméstico atualmente na casa de u senhor onde mora [...]” (SIC) (fl. 236)

Nos termos do art. 25 do CPB, age em legítima defesa o agente que, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito próprio ou alheio. Para configuração desta excludente, são indispensáveis os requisitos: (i) agressão injusta, (ii) atual ou iminente, (iii) emprego moderado dos meios de defesa e (iv) a presença do
animus defendendi.

Analisando os autos, observa-se que a tese de legítima defesa não foi comprovada de
forma clara e induvidosa
. Isto porque, não há provas cabais que indiquem que o réu teria procurado repelir agressão atual ou iminente. Com efeito, depreende-se dos autos que, após uma discussão banal, o réu armou-se e retornou ao local do crime para iniciar as agressões. Logo, a dinâmica dos fatos sugere a retomada voluntária da agressão após cessado o conflito inicial entre réu e vítima, fato que enfraquece a tese de legítima defesa.

No mais, a ação do agente não se deu de forma moderada,

já que desferiu golpes na cabeça, área vital do corpo humano, os quais foram suficientes para provocar o
desmaio na vítima

e a sua internação hospitalar por longo período.

É cediço que o reconhecimento desta excludente de ilicitude, ainda na fase de pronúncia, necessita de prova cabal da sua ocorrência. Do contrário, deve-se prestigiar o princípio da soberania dos vereditos e encaminhar o caso para decisão do júri popular.
Portanto, eventual dúvida quanto

a tese de

legítima defesa deve ser dirimida pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse sentido,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE DA CULPABILIDADE DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. IN DÚBIO PRO SOCIETATE. QUESTÕES A SEREM DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. ANÁLISE DEMANDA EXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PRESENÇA DAS QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO QUE DESAFIA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A sentença de pronúncia possui natureza interlocutória mista, e encerra um juízo de admissibilidade da acusação dos processos submetidos ao rito do júri, sem decisão de mérito quanto ao delito, cabendo ao Magistrado apenas a indicação de provas da materialidade delitiva e indícios acerca da autoria. Assim, por ocasião da sentença de pronúncia, não há formação de juízo de valor acerca do delito, devendo a dúvida ser resolvida em favor da sociedade, com submissão do agente ao julgamento pelo Plenário do Júri, sob pena de usurpação da sua competência, constitucionalmente prevista. 2. Na hipótese dos autos, extrai-se do acórdão impugnado, que a materialidade delitiva, com prova da existência do fato típico homicídio doloso, e os indícios de autoria restaram evidenciados, e, não havendo demonstração inequívoca acerca das teses defensivas de legítima defesa e inexigibilidade de conduta diversa, o Magistrado pronunciou o réu, exatamente nos termos do que dispõe o art. 413 do CPP, não havendo falar em ofensa ao art. 415, IV do CPP.
[...] 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2264190 GO 2022/0388525-2, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2023)”

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO

Embora a defesa pleiteie a desclassificação para o crime de lesão corporal, a prova oral colhida em juízo afasta tal tese. O réu desferiu inúmeros golpes contra a vítima, cessando a agressão apenas devido à intervenção de terceiros. Ademais, a própria vítima confirmou que o recorrente expressou o desejo de matá-la, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Esses fatos, quando avaliados em contexto, se mostram, pelo menos
a priori
, incompatíveis com a mera intenção de lesionar a vítima e afastam o reconhecimento da tese de desclassificação, a qual também deverá ser levada ao plenário, para apreciação do Conselho de Sentença. Nessa esteira, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. RÉU PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PLEITO DE DESPRONÚNCIA. DECOTE DE QUALIFICADORAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ANÁLISE QUE COMPETE AOS JURADOS DO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, analisando os elementos fáticos probatórios colacionados aos autos, entenderam, de forma motivada, que existem provas mínimas, colhidas na fase inquisitorial e em juízo, da participação do réu no crime em questão. Para infirmar o que foi decidido pelo Tribunal de origem, com o objetivo de absolver sumariamente o acusado ou de despronunciá-lo, seria necessário amplo revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 desta Corte. 2. "Na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri. Precedentes" (AgRg no HC n. 810.815/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 16/10/23, DJe de 19/10/23).
3. "O juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir"
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/23, DJe de 17/2/23). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.962.534/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/25, DJEN de 9/9/25.)”

Por todo o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des
a
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 19/05/2026